Tribunal: TJDFT
Processo: 0739166-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739166-91.2021.8.07.0001 RECORRENTES: TAYANE DA SILVA LIMA, JANO EDER LIMA, LAIS LILIAN VERAS DE LIMA RECORRIDOS: LUSMAR MARIA DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ISABEL AUGUSTA DA SILVA LIMA DESPACHO O recurso especial de ID 71256668 foi subscrito por advogado que não se encontra regularmente constituído com relação às recorrentes, TAYANE DA SILVA LIMA e LAIS LILIAN VERAS DE LIMA. Tendo em vista o disposto nos artigos 76, § 2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo às recorrentes indicadas o prazo de 5 (cinco) dias para regularizarem sua representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017